Tribunal: TJES
Processo: 5001631-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001631-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIZABETE FERREIRA FONSECA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001631-55
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
ELIZABETE FERREIRA FONSECA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO
–
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES DA FEDERAÇÃO –
NECESSIDADE COMPROVADA
.

1.
A
s demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
(STF, Tema
1.234
).

2.
É dever do Estado garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos.

3
. A existência de um programa desenvolvido pelo Sistema Único de Saúde para tratamento de oncologia por meio de
instituições de saúde
credenciadas como Centro de Alta Complexidade Oncológica (Cacon) ou Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), não afasta a responsabilidade do Estado de fornecer o medicamento necessário para o tratamento de saúde, especialmente se
comprovado que o Sistema Único de Saúde se recusou a ressarcir os custos de sua aquisição.

4
.
C
omprovada
por laudo médico
a
necessidade
do medicamento pleiteado
na inicial
,
tendo em vista
que
as opções
terapêuticas
disponibilizadas pelo SUS não apresentaram resultado satisfatório
,
bem como
que
o fármaco foi aprovado pela ANVISA e
a
paciente não
tem
condições
financeiras de adquiri-lo,
é dever do
Estado do Espírito Santo fornecê-lo.

5
.
Recurso
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À
UN
ANIMIDADE,
NEG
A
R
P
ROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001631-55
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
ELIZABETE FERREIRA FONSECA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O

Supremo Tribunal Federal referendou,
à unanimidade,

decisão
proferida pelo Ministro Gilmar Mendes,
no
Recurso Extraordinário submetido ao regime da repercussão geral
n°
1.366.243 –
TEMA 1.234,
concedendo

tutela provisória
para determinar
que
“
5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“
REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.

4. No julgamento do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

6. Tutela provisória referendada.”

(STF, RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023) - destaquei

Nessa linha de intelecção, caso não haja alteração da composição do polo passivo - como nas demandas judiciais relativas a medicamentos/
tratamentos
não incorporados ou nas demandas judiciais envolvendo medicamentos/tratamentos padronizados
com
sentença prolatada até a data da tutela provisória no TEMA 1.234 -, os entes políticos demandados devem ser condenados solidariamente a fornecer o fármaco ou
o
tratamento pleiteado.

As provas reunidas
demonstram
que a
agravada

foi diagnosticada com
“
melanoma maligno de outras partes e partes não especificadas da face”,
bem como que apresentou lesão conjuntiva no olho esquerdo que, a despeito de tratada com a enucleação desse olho, evoluiu com recidiva em parótida e cadeia cervical esquerdas.

No
s
laudo
s
anexado
s

ao

processo originário (
id. 37011769
e 37011770
)
, o médico responsável pelo tratamento da paciente atesta que este tipo de câncer não responde aos tratamentos convencionais de quimioterapia e radioterapia,
bem como
que a cirurgia não se aplica ao caso
por se tratar de
doença recidivada e disseminada.

Esclarece,
ainda, que
a imunoterapia
com o uso do medicamento “Nivolumabe”, na dose de 480mg a cada 28 (vinte e oito) dias,
está indicada como
a
única forma de tratamento
que poderá ter
uma

resposta,
ressaltando que a urgência no uso do fármaco “se dá pelo tipo de tumor, extremamente letal, de crescimento rápido, podendo levar a paciente a morte em poucos meses”.

Destarte, considerando que o aludido medicamento não é padronizado pelo SUS, a ação em que proferida a decisão agravada deve permanecer na Justiça Estadual,
“sendo vedad
a
, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”,
conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.366.243.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS – Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro - Impossibilidade de inclusão da União no feito, diante do entendimento fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal quando do deferimento da tutela provisória no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1.234).

[...]”.

(TJSP - Apelação Cível: 1002650-77.2022.8.26.0407 Osvaldo Cruz, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 23/02/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2024)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RE 855.178 ED - INCLUSÃO DA UNIÃO AO POLO PASSIVO DA LIDE - TEMA 1234/STF - DECISÃO MANTIDA.

[...]

- Em decisão recente, o STF estabeleceu que, até o julgamento definitivo do Tema 1234, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.

(TJMG - Agravo de Instrumento: 2290098-73.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 16/02/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2024)

A
verbe-se que a
existência de um programa desenvolvido pelo Sistema Único de Saúde para tratamento de oncologia por meio de
instituições de saúde
credenciadas como Centro de Alta Complexidade Oncológica (C
ACON
) ou Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), não afasta a responsabilidade do Estado de fornecer o medicamento necessário para o tratamento de saúde
.

Noutra parte, d
e acordo com as diretrizes firmadas pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106)
,
a
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
e,
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Na hipótese, a agravada comprovou a imprescindibilidade do uso do medicamento através dos laudos médicos supramencionados, bem como que as terapias padronizadas pelo SUS são ineficazes para o tratamento da doença que lhe aflige.

T
ambém consta nos autos que o fármaco prescrito
é registrado
na ANVISA, bem como que
a
agrava
da
não
tem
condições financeiras de adquiri-lo,
estando comprovados os requisitos
definidos no julgamento
do REsp nº 1657156/RJ.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)